Tribunal: CARF
Processo: 15504.007799/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
LANÇAMENTO BASEADO EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RMF DECRETO N° 3.724/2001. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO.
Não há que se falar em nulidade do lançamento quando, a despeito de não ter sido acostado aos autos o Relatório Circunstanciado a que alude o § 5o do artigo 3o do Decreto 3.724/2001 - mas observadas as demais exigências normativas - dos elementos autos e, em especial do Relatório Fiscal, restar evidenciada/explicitada a motivação para a expedição da RMF como sendo uma daquelas que integram o rol do citado artigo.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA DEPOSITANTE. AFASTAMENTO DO ÔNUS DO CONTRIBUINTE. INSUFICIÊNCIA.
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada, a origem dos recursos utilizados nessas operações, aí entendida sua origem - em sentido estrito - e sua natureza.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO.
Somente é cabível a exclusão, da base de cálculo do Imposto de Renda incidente sobre depósitos bancários sem identificação de origem, dos rendimentos comprovadamente tributados na Declaração de Ajuste Anual, à exceção daqueles recebidos de pessoa jurídica, sujeitos a retenção na fonte pelo Imposto sobre a Renda de Pessoa Física e pelas contribuições previdenciárias.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF no 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15504.007799/2009-16
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.950 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de setembro de 2021
Recorrente
ROGERIO BATISTA ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
LANÇAMENTO BASEADO EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS REQUISIÇÃO
DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RMF
DECRETO N° 3.724/2001. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO.
Não há que se falar em nulidade do lançamento quando, a despeito de não ter
sido acostado aos autos o Relatório Circunstanciado a que alude o § 5o do
artigo 3o do Decreto 3.724/2001 - mas observadas as demais exigências
normativas - dos elementos autos e, em especial do Relatório Fiscal, restar
evidenciada/explicitada a motivação para a expedição da RMF como sendo
uma daquelas que integram o rol do citado artigo.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. IDENTIFICAÇÃO DA
PESSOA
DEPOSITANTE.
AFASTAMENTO
DO
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE. INSUFICIÊNCIA.
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea
e de forma individualizada, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
aí entendida sua origem - em sentido estrito - e sua natureza.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO.
Somente é cabível a exclusão, da base de cálculo do Imposto de Renda
incidente sobre depósitos bancários sem identificação de origem, dos
rendimentos comprovadamente tributados na Declaração de Ajuste Anual, à
exceção daqueles recebidos de pessoa jurídica, sujeitos a retenção na fonte pelo
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física e pelas contribuições previdenciárias.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA
CARF no 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.007799/2009-16
Fl. 1078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.950 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.007799/2009-16

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para excluir
da base de cálculo da exigência o valor de R$ 81.080,00, vencidos os conselheiros João Victor
Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe
deram provimento parcial em maior extensão.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, substituída pelo Conselheiro Martin da Silva Gesto.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de Auto de Infração para cobrança de IR e multa, resultantes
de Omissão de Rendimentos Caracterizados por Depósitos Bancários de Origem Não
Comprovada.
O Termo de Verificação Fiscal encontra-se às fls. 12/38.
Impugnado o lançamento às fls. 724/748, a DRJ em Belo Horizonte/MG julgou
procedente o lançamento. (fls. 776/806).
Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário por meio do acórdão 2202-003.753 - fls. 858/881.
O Sujeito Passivo interpôs Embargos de Declaração (fls. 894/897), os quais foram
rejeitados pelo presidente substituto da turma às fls. 900/904.
Irresignado, o autuado interpôs Recurso Especial às fls. 916/925, pugnando, ao
final, pelo cancelamento da exigência fiscal.
Em 25/5/18 - às fls. 1013/1023 - foi dado seguimento PARCIAL ao recurso, para
que fossem rediscutidas as matérias "necessidade de comprovação da natureza da operação
que deu origem aos depósitos bancários, e não apenas dos depositantes", " exclusão, da base
de cálculo dos depósitos bancários, de valores correspondentes a rendimentos declarados"
e "incidência da taxa de juros Selic sobre a multa de ofício".
Dado o seguimento parcial, o Sujeito Passivo apresentou Agravo às fls.
1028/1031, o qual foi acolhido para dar seguimento, ainda, à matéria "nulidade do lançamento
com base em depósitos bancários, em razão da ausência, nos autos, de relatório
Fl. 1079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.950 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.007799/2009-16

circunstanciado fundamentando a expedição da RMF - Requisição de Movimentação
Financeira"
A União apresentou Contrarrazões tempestivas às fls. 1051/1075 (ciência em
12/9/19 - processo movimentado em 13/8/19 - e contrarrazões apresentadas em 30/8/19),
propugnando pelo improvimento do recurso, mantendo-se, assim, a decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em 29/3/18,
conforme fls 912 e recurso apresentado em 16/4/18, consoante se infere de fls. 916). Preenchido
os demais requisito, dele passo a conhecer.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido no que tange às
matérias:
"Necessidade de comprovação da natureza da operação que deu origem
aos depósitos bancários, e não apenas dos depositantes";
"Exclusão, da base de cálculo dos depósitos bancários, de valores
correspondentes a rendimentos declarados";
"Nulidade do lançamento com base em depósitos bancários, em razão da
ausência, nos autos, de relatório circunstanciado fundamentando a
expedição da RMF - Requisição de Movimentação Financeira"; e
"Incidência da taxa de juros Selic sobre a multa de ofício";
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF.
LANÇAMENTO BASEADO EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RMF DECRETO N°
3.724/2001. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO.
De acordo com o §4° do art. 3o do Decreto n° 3.724/2001 "as informações prestadas
pelo sujeito passivo poderão ser objeto de verificação nas instituições de que trata o art
Ia ".
O fato de não se encontrar entre as peças processuais o relatório circunstanciado que
deu base à expedição da Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira
(RMF) não implica em cerceamento ao direito de defesa do impugnante nem determina
a ilegalidade da prova, uma vez que este é dirigido à autoridade competente e não ao
contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção
legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
RENDIMENTOS CONSTANTES NA DECLARAÇÃO ANUAL. COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM
DE
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
NECESSIDADE
DE
Fl. 1080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.950 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.007799/2009-16

INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS E VINCULAÇÃO AOS RENDIMENTOS
DECLARADOS. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A mera confissão de rendimentos na declaração de ajuste anual não é meio hábil, por si
só, para comprovar a origem de depósitos bancários presumidos como renda. Faz-se
necessário individualizar e vincular cada depósito aos rendimentos declarados.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio proporcional.
Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de
mora, devidos à taxa Selic.
A decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares.
No mérito: I) por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso para excluir da
base de cálculo o valor de RS 5.091.897,70, referente ao erro de cálculo na base
tributável, vencido a Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio (Relatora) que deu
provimento parcial em maior extensão para também excluir o valor de RS 250.457,14,
relativo aos rendimentos declarados; II) por unanimidade de votos, desqualificar a multa
de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%; III) por maioria de votos, manter a
incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício, vencidos os Conselheiros Junia
Roberta Gouveia Sampaio (Relatora) e Martin da Silva Gesto, que a excluíram. Foi
designado o Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa para redigir o voto
vencedor.
Passo à análise do mérito.
1 - Nulidade do lançamento com base em depósitos bancários, em razão da ausência, nos
autos, de relatório circunstanciado fundamentando a expedição da RMF - Requisição de
Movimentação Financeira
Quanto à divergência relacionada à ausência do relatório circunstanciado
fundamentando a expedição da RMF - Requisição de Movimentação Financeira, aduziu o
recorrente que a sua não juntada aos autos macularia o lançamento, a ponto de torná-lo nulo,
consoante assentou o acórdão paradigma de no 101-96.355.
Sem razão o recorrente.
Cumpre destacar, de início, que o procedimento fiscal tem natureza inquisitorial,
não havendo que se falar em cerceamento de defesa até o término dessa fase, o que não quer
dizer que os atos então praticados não estejam sujeitos ao controle de legalidade - judicial ou
mesmo administrativo - em que pese a própria expedição da RMF presumir a indispensabilidade
das informações requisitadas (§8o, art. 3o, Dec 3.724/2001), tal como veremos a seguir.
Pois bem.
Revisitando a legislação aplicável à espécie, notadamente a Lei 9.430/96 e o
Decreto 3.724/2001, é de se notar uma especial importância dada à motivação necessária a
autorizar ao Fisco o acesso e o exame da movimentação financeira do Sujeito Passivo.
Vejamos:
* Há de haver um procedimento fiscal em curso.
* O exame das informações deve ser considerado indispensável e realizada por
um Auditor-Fiscal.
* A requisição da movimentação deve ser expedida pelo Delegado da Receita
Federal, por meio de documento próprio (RMF), e será precedida de intimação
Fl. 1081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.950 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.007799/2009-16

ao sujeito passivo para apresentação de informações sobre movimentação
financeira, necessárias à execução do procedimento fiscal.
* A expedição da RMF será ancorada em relatório circunstanciado, elaborado
pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil encarregado da execução do
procedimento fiscal ou pela chefia imediata.
* E mais, no relatório deverá constar a motivação da proposta de expedição da
RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se de situação enquadrada
em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo anterior, observado o
princípio da razoabilidade.
Por sua vez, a imprescindibilidade do exame é caracterizada mediante a
constatação de uma das hipóteses a seguir, previstas no artigo 3o do decreto encimado:
I - subavaliação de valores de operação, inclusive de comércio exterior, de aquisição ou
alienação de bens ou direitos, tendo por base os correspondentes valores de mercado;
II - obtenção de empréstimos de pessoas jurídicas não financeiras ou de pessoas físicas,
quando o sujeito passivo deixar de comprovar o efetivo recebimento dos recursos;
III - prática de qualquer operação com pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
em país com tributação favorecida ou beneficiária de regime fiscal de que tratam os art.
24 e art. 24-A da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; (Redação dada pelo
Decreto no 8.303, de 2014)
IV - omissão de rendimentos ou ganhos líquidos, decorrentes de aplicações financeiras
de renda fixa ou variável;
V - realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível;
VI - remessa, a qualquer título, para o exterior, por intermédio de conta de não
residente, de valores incompatíveis com as disponibilidades declaradas;
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
VIII - pessoa jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), nas
seguintes situações cadastrais:
a) cancelada;
b) inapta, nos casos previstos no art. 81 da Lei no 9.430, de 1996;
IX - pessoa física sem inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou com inscrição
cancelada;
X - negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira;
XI - presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de fato.
XI - presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de fato;
e (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
XII - intercâmbio de informações, com fundamento em tratados, acordos ou convênios
internacionais, para fins de arrecadação e fiscalização de tributos.(Incluído pelo Decreto
no 8.303, de 2014)
Com se pode facilmente notar, todo o arcabouço normativo construído em face da
prerrogativa atribuída ao Fisco pela LC 105/2001 tem como fim último, a proteção do direito à
intimidade consagrado em nossa Constituição, ao mesmo tempo em que busca preservar e
instrumentalizar a atividade fiscalizatória do Estado, já que embora o Fisco possa muito, ele não
pode tudo. E foi nesse sentido que caminhou a norma.
Fl. 1082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.950 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.007799/2009-16

Veja-se que medidas normativas foram adotadas no intuito de que fosse
explicitado, ou ao menos evidenciado nos autos, pela autoridade fiscal, a motivação de que se
valeu para, segundo as hipóteses acima, acessar a movimentação financeira do sujeito Passivo.
Assim feito, ter-se-á por viabilizado o controle de legalidade do ato administrativo.
Nesse contexto, revisitando o caso dos autos, conforme relata minunciosamente o
Fisco, a ação fiscal foi motivada pela expressiva movimentação financeira do contribuinte no
ano 2004, quando comparada com o valor declarado em DIRPF, vale dizer, R$ 13.750.791,00
movimentados, contra R$ 250.437,14 declarados.
Iniciado o procedimento, o autuado foi intimado a apresentar, em 20 dias, os
extratos mensais relativos às contas correntes nas seguintes instituições: BANESPA, Banco
Pottential S/A, Santader e Unibanco.
Intimado, o recorrente pediu prorrogação, que foi atendida pela Fiscalização em
prazo diverso. Findo o prazo assinalado, apresentou apenas o extrato da conta no Unibanco, além
de pedir nova prorrogação de prazo para os demais extratos, o que foi deferido pela Fiscalização.
Mais a frente, em resposta, asseverou o fiscalizado que, os Bancos Pottencial e Santander ainda
não haviam lhe fornecido os extratos bancários exigidos pela Fiscalização.
Transcorrido o prazo, os extratos não foram apresentados.
Assim, considerando o decurso de quase 60 dias da data da ciência do início do
procedimento fiscal sem que os extratos remanescentes houvessem sido apresentados, a
Fiscalização expediu as competentes RMF àqueles bancos, que se encontram acostadas aos
autos.
Ou, se assim preferirem, nas próprias palavras do Fisco:
1.1 O contribuinte em epígrafe foi selecionado para fiscalização, relativamente ao
cumprimento de suas obrigações legais referentes ao imposto de renda pessoa física
(IRPF) do ano-calendário de 2004, em razão do fato de que a movimentação financeira
efetuada pelo contribuinte nesse ano-calendário, cujos valores totalizaram a importância
de R$ 13.750.791,00 (treze milhões e setecentos e cinqüenta mil e setecentos e noventa
e um reais) e foram obtidos com base nas informações prestadas em Declaração da
Contribuição Provisória sobre a Movimentação ou Transmissão de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira (DCPMF) pelas instituições bancárias nas
quais o contribuinte mantinha contas de depósito, mostrava-se incompatível com o total
dos rendimentos líquidos (rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica +
resultado tributável da atividade rural — deduções — imposto retido na fonte +
rendimentos isentos + rendimentos sujeitos à tributação exclusiva) informados pelo
contribuinte na declaração de ajuste anual do imposto de enafi pessoa física do mesmo
ano-calendário (DIRPF/2005 — fls.698 a 701), total este equivalente a R$ 250.437,14
(duzentos e cinquenta mil e quatrocentos e trinta e sete reais e catorze centavos).
1.2 Foi então determinada, através do Mandado de Procedimento Fiscal n°. 06.1.01.00-
2008-02253-4, de 19 de setembro de 2008 (fl.02) , a fiscalização do senhor Rogério
Batista Araújo, relativamente ao imposto de renda pessoa física do ano calendário de
2004, tendo sido o mesmo intimado, através do Termo de Início de Fiscalização n°. 274
12008, de 24 10912008 (fls.53 a 54), no prazo de até 20 (vinte) dias contados da ciência
do termo, a:
1.2.1. Com relação à movimentação financeira efetuada no ano-calendário de 2004 nas
instituições financeiras a seguir relacionadas:
[..]
a) Apresentar os extratos mensais relativos às contas correntes que deram origem à
movimentação financeira;
Fl. 1083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.950 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.007799/2009-16

b) Comprovar, mediante apresentação de documentação hábil, a origem dos recursos
depositados nas contas bancárias;
c) No caso de serem conjuntas as contas bancárias mantidas nas instituições financeiras
listadas acima, informar o nome e número de inscrição no cadastro CPF dos demais
titulares das contas.
1.3. De posse da intimação, o contribuinte apresentou, em 2811012008, o requerimento
de fl.56, no qual pediu que o prazo fixado para atendimento do Termo de Início de
Fiscalização n°. 27412008 fosse prorrogado por mais 30 (trinta) dias.
1.4. O pedido do contribuinte foi atendido, em parte, tendo sido o prazo em questão
prorrogado para a data de 19 1 11 12008, conforme anotado no próprio requerimento de
fl.56 .
1.5. Então, na data de 1911112008, o contribuinte apresentou os extratos da
movimentação financeira realizada no ano-calendário de 2004 na conta de depósito
mantida no Unibanco (fls.64 a 86). Solicitou, porém, novo prazo de 30 (trinta) dias para
apresentação dos extratos das contas mantidas nos Bancos Pottencial e Santander
(antigo Banespa), tendo em vista que, apesar de tê-los solicitado às referidas instituições
há se trinta dias e reiterado os pedidos recentemente (ver documentos de fls. ,57, 58, 61
e 62), não obtivera ainda nenhuma resposta.
1.6. Em face do novo pedido formalizado pelo contribuinte em sua resposta juntada à fl.
60,, o término do prazo para atendimento pleno do termo inicial do procedimento fiscal
foi mais uma vez prorrogado, para a data de 03112/2008, como anotado no próprio
pedido.
1.7 Todavia, aos 0311212008, o contribuinte entregou outro termo de resposta (fl.88) no
qual afirma que, apesar de já ter efetuado três solicitações (ver documentos de fis. e
incontáveis ligações, os Bancos Pottencial e Santander ainda não quiseram ou não
puderam lhe fornecer os extratos bancários exigidos pela Fiscalização. Portanto, como
por motivo de força maior, alheio à sua vontade, ainda não obtivera os extratos
requeridos, solicitava mais 30 (trinta) dias para atendimento da intimação inicial.
1.8. Considerando que, passados quase 60 (sessenta) dias da data de ciência pelo
contribuinte do início do procedimento fiscal - 0811012008, ele ainda não apresentara
os extratos das contas de depósito mantidas no Banco Pottencial e no Banco do Estado
de São Paulo – Banespa (atual Banco Santander S/A), foram expedidas em nome destas
instituições financeiras as Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira
(RMF) de nos. 06.1.01.00-2008-00103-0 e 06.1.01.00- 2008-0 04-9, ambas de
0511212008 (documentos de fis.93 a 94 e 110 a 111, respectivamente), nas quais foram
requisitados os referidos extratos bancários e outros documentos relativos às operações
bancárias realizadas pelo contribuinte no ano de 2004.
Perceba-se que o contexto acima se subsume perfeitamente à hipótese normativa
prevista no inciso VII do artigo 3o do Decreto 3.724/2001 c/c artigo 33 da Lei 9.430/96. Confira-
se:
Decreto 3.724/2001:
Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses:
[...]
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
Lei 9.430/96
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pela sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito passivo,
Fl. 1084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.950 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.007799/2009-16

bem como pela não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais
hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos do art.
200 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;
Extrai-se do disposto no inciso acima que o não fornecimento, quando intimado,
de informações sob movimentação financeira é motivo suficiente para a expedição da RMF, a
teor do inciso VII do artigo 3o do decreto já mencionado.
Além disso, como bem registrou a Fazenda Nacional em suas Contrarrazões, "as
informações prestadas pelo sujeito passivo poderão ser objeto de verificação nas instituições de
que trata o art. 1o". Nesse rumo, ainda que tivessem sido entregues todos os documentos pelo
fiscalizado, ainda seria possível que a autoridade fiscalizadora promovesse a sua verificação
junto às instituições financeiras.
Não bastasse, penso que, em função da justificativa apresentada pelo fiscalizado,
no sentido de que a não apresentação dos extados estava se dando por força maior, por motivo
alheio à sua vontade, ladeada à presumida boa fé e espírito colaborativo do autuado, o acesso a
eles, direto pelo Fisco às instituições financeiras, seria a alternativa mais razoável e célere que
buscaria atender a ambos os interesses: o do fisco em acessar os dados bancários e o do
contribuinte, em prontamente a ele atender.
Nesse mesmo sentido o acórdão 9202-003.897, de 13/4/16.
NECESSIDADE
DE
APRESENTAÇÃO
DE
RELATÓRIO
PRÉVIO
QUE
JUSTIFIQUE A EMISSÃO DA RMF
Observe-se a redação do § 5 artigo 4, do Decreto n. 3.724/2001, objeto da discussão
assim expõe:A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado
pelo AuditorFiscal da Receita Federal do Brasil encarregado da execução do
procedimento fiscal ou pela chefia imediata. O que não se confunde com o previsto no
§7, o qual determina o que deve constar na redação da RMF.
Posto desta forma, não vejo nulidade no lançamento pelo fato de não ter sido
acostado aos autos o Relatório Circunstanciado a que alude o § 5o do artigo 3o do precitado
decreto, se, dos elementos autos, em especial do Relatório Fiscal e observadas as demais
exigências normativas restar evidenciada/explicitada a motivação para a expedição da RMF
como sendo uma daquelas que integram o rol do citado artigo.
2 - Necessidade de comprovação da natureza da operação que deu origem aos depósitos
bancários, e não apenas dos depositantes.
Em concreto, foram esses os depósitos tratados pelo colegiado recorrido, quando
exigiu-se fosse demonstrada a causa da operação e não somente o seu depositante:
[...]
2.6) OPERAÇÕES COM A SIDERLAGOS SIDERURGIA LTDA
Em relação às operações realizadas com a Siderlagos Siderurgia Ltda, oecorrente
apresentou recibos (fls. 565 à 567) nos quais atesta que a empresa Siderlagos Siderurgia
Ltda lhe entregou as quantias de RS580.000,000 cm 31 /03/2004, RS980.000,00 em
31/05/2004 e R5526.000,00 em 04/06/2004 a título de adiantamento para intermediação
de compra de glebas de reflorestamento, para acerto futuro.
Todavia, os recibos juntados aos autos pelo contribuinte não constituem prova
suficiente da natureza das operações que deram origem aos depósitos bancários. Como
já mencionado, o artigo 42 da Lei no 9.430/96 impõe ao contribuinte o ônus de
comprovar, individualizadamente, a origem dos valores depositados.
Fl. 1085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.950 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.007799/2009-16

2.7) VALORES RELATIVOS À TED RECEBIDA DE MARCOS JOSÉ DE ABREU
Quanto à TED de R$450.000,00 recebida de Marcos José de Abreu. O Recorrente
alegou que se referem a soma dos cheques de fls. 566573. Explicou que os
R$450.000,00 (soma dos cheques) foram entregues ao Sr. Marcos para que ele
intermediasse a aquisição de gado. Como as partes desistiram do negócio, o Sr. Marcos
devolveu a importância que lhe fora passada por meio da TED citada.
No entanto, como demonstrado no item 1.29.4 do Relatório Fiscal:
"1.29.4. 0 contribuinte afirmou que adiantou para Marcos José de Abreu, em diferentes
datas e para fim de aquisição de gado, quantias diversas que totalizariam a
importância de. E que, como a aquisição não .se concluiu, o senhor Marcos lhe
devolveu a importância total, mediante crédito em sua conta no Banco Pottencial,
através de TED datada de 20/05/2004.Também, neste caso, há qualquer prova
documental idônea de que o contribuinte tenha adiantado quaisquer valores para
Marcos José de Abreu, uma vez que todos os adiantamentos invocados são
demonstrados através de cópias de cheques emitidos pelo contribuinte, nominalmente a
ele próprio e sacados em dinheiro na "boca do caixa", no Banco Pottencial (fls. 566 a
573). Dessa forma, não ficou demonstrada ou comprovada, de forma cabal, a natureza
da operação que deu causa ao crédito no valor de R$ 450.000,00 efetuado por Marcos
José de Abreu na conta corrente do contribuinte no Banco Pottencial, na data de
20/05/2004.
É importante ressaltar que o Recorrente não trouxe na fase impugnatória ou no Recurso
Voluntário outros documentos que comprovassem a operação com Marcos José de
Abreu.
2.8)
DEPÓSITO
REALIZADO
POR
CABEDAL
CORRETORA
DE
MERCADORIAS LTDA
No tocante ao crédito de R5280.00,00 feito por Cabedal Corretora de Mercadorias Ltda
(nova denominação de Reversão Ativos Financeiros Ltda), o contribuinte alega que se
fosse proprietário da obrigações da Eletrobrás vendidas, só poderia haver tributação de
um eventual ganho de capital. Se os papéis vendidos pertencessem a terceiros, o crédito
na conta do autuado representaria mero "transitar de dinheiro" e que, em ambas as
situações, não haveria que se falar em tributação por meio da alíquota de 27,5%.
Assim como nas demais hipóteses analisadas no presente recurso o contribuinte não
comprovou a natureza das operações. Esclarece a decisão recorrida que:
Como observou a fiscalização no Termo de Verificação Fiscal (fls. 23), não consta da
"Declaração de Bens e Direitos" da DIRPF do contribuinte (fls. 700) a propriedade das
ações da Eletrobrás. Embora, no documento de fls. 511, haja menção a "pagamento
compra obrigações Eletrobrás" não restou comprovada a natureza da operação que
motivou o depósito do valor de R$ 280.000,00, em 29/10/2004. Não há nos autos notas
de corretagem ou outros documentos que permitam concluir que se trata
inequivocamente de recebimento por venda de ações.
2.9)
DEPÓSITOS
FEITOS
POR
MARCIO
LAMOUNIER,
ALIANÇA
MERCANTIL EMPREENDIMENTOS LTDA E ADILSON FONSECA.
No que diz respeito aos créditos de R$ 10.000,00 e RS8.842,00 em 07/12/2004 e
R$18.842,00 em 14/12/2004, o contribuinte alegou que essas entradas foram feitas para
cobrir dois cheques de R$18.750,00 emprestados ao Sr. Márcio Lamounier que
precisando "fazer dinheiro" pediu que o Recorrente emitisse dois cheques Ele os trocou
na praça e assumiu o compromisso com o autuado de prover os fundos necessários para
que os cheques emitidos pudessem ser compensados. Assim, RS8.842,00 foram
depositados pelo próprio Márcio e R$10.000,00 e R$17.442,00 foram pagos a pedido
dele por Adilson Fonseca e Aliança Mercantil.A operação foi confirmada por
declaração prestada pelo Sr. Márcio. Às fls. 660662, a Aliança Mercantil e o sócio dela.
Sr. Adilson, ratificaram a informação de que os depósitos em favor cio fiscalizado
foram feitos por solicitação do Sr. Márcio.
Fl. 1086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.950 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.007799/2009-16

Mais uma vez, os documentos juntados às fls. 660/662 não fazem referência aos
negócios jurídicos que deram causa à transferência de numerário entre as partes
envolvidas.Não restaram comprovados os empréstimos de cheques à Marcio
Lamounier.
2.10) DEPÓSITOS FEITOS POR ALDEIR SOUZA MENDES, CESAL
PRODUTOS CERÂMICOS E MAURÍCIO VAGNER MENDES.
Em relação aos esclarecimentos prestados por Aldeir Sousa Mendes (TED) de R$
51.000,00), Cesal Produtos Cerâmicos Ltda (TED de R$164.000,00), Maurício Vagner
Mendes (TED de R$235.000,00) e Natalício Sousa Mendes (fls. 594604.617631,
639649.678679, 683684,690693), alegou o Recorrente que, foram apresentados os
contratos de promessa de compra de gado pertinentes aos pagamentos efetuados pelo
autuado, os distritos e os recibos de devolução do numerário entregue.
Conforme consta da decisão recorrida, a fiscalização intimou Aldeir Souza Mendes a
comprovar a transferência de numerário a Cesal Produtos Cerâmicos que teria sido
utilizado para cumprir a obrigação assumida no contrato de fls. 600, assim como o
ingresso de valores que teriam sido devolvidos em razão da rescisão contratual. Da
mesma forma, intimou Natalício Souza Mendes a comprovar a efetiva saída de seu
patrimônio da importância de R$ 235.000,00 creditada por seu filho Maurício Vagner
Mendes na conta do Impugnante. Por fim, a fiscalização intimou a empresa Cesal
Produtos Cerâmicos Ltda a comprovar o repasse de R$ 164.000,00 que lhe teria sido
feito por Aldeir Souza Mendes. Como respostas os intimados alegaram que as
transações se deram em espécie, motivo pelo qual não possuíam os documentos
comprobatórios.
Sendo assim, não foi apresentado durante o trabalho fiscal, Impugnação ou Recurso
Voluntário nenhum documento capaz de comprovar a origem e natureza dos recursos.
No que toca a esta matéria, alegou o recorrente que enquanto a decisão recorrida
entendeu que a palavra "origem", utilizada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96, não significa,
simplesmente, demonstrar quem efetuou o depósito questionado, os paradigmas teriam assentado
que identificadas as origens dos depósitos, caberia à autoridade lançadora apurar se se trataria de
rendimentos tributáveis ou não e, em caso afirmativo, efetuar o lançamento com base na
legislação específica. O que não seria possível é, estando os depósitos com suas origens
devidamente comprovadas, proceder-se à autuação com base na presunção do artigo 42 da Lei
n°9.430, de 1996.
Não entendo desta forma.
O artigo 42 da Lei 9.430/96 é claro ao estabelecer uma presunção legal de
omissão de rendimentos caracterizados pelos valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações, dispensando o Fisco, inclusive, de comprovar
o consumo da renda representada por esses depósitos sem origem comprovada1.
De outro lado, seu § 2o traz um dever a ser observado pelo Fisco, uma vez
comprovada a origem do recurso pelo intimado, no sentido de que referidos valores, sempre que
sujeitos à tributação, deverão se submeter às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.

1 Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Fl. 1087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.950 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.007799/2009-16

Perceba-se, com isso, que a lógica do dispositivo, quando analisado
conjuntamente a seu § 2o é no sentido de que a inversão do ônus da prova, no que toca à
comprovação da origem do recurso, passa pela identificação, pelo titular da conta, do depositante
(origem em sentido estrito) chegando à sua causa/natureza.
Feito isso, passa a competir à autoridade autuante, aí sim, o correto
enquadramento da natureza do recurso comprovada, é dizer, se de rendimentos isentos, ou
mesmo já tributados na DIRPF, sujeitos à tributação exclusiva (ganho de capital, por exemplo)
ou ao ajuste anual, observando-se, por certo, as regras específicas na espécie, como por exemplo
no caso da atividade rural.
Assim sendo, penso que a mera identificação do depositante, se pessoa jurídica ou
física, não seria o suficiente para exigir um diferente enquadramento da infração imputada pelo
Fisco, para que passasse a constar, como entende alguns, "omissão de rendimentos recebidos de
pessoa física ou jurídica."
Note-se que para que haja a análise individualizada dos créditos – como preceitua
o § 3o daquele artigo - torna-se inquestionavelmente necessário que os esclarecimentos prestados
pelo fiscalizado os sejam desta forma. Vale dizer, a partir da intimação fiscal, na qual são
apontados os créditos em conta objetos da ação fiscal, o intimado deve comprovar, um a um, sua
a origem e natureza e não apenas apontar o depositante, como quer fazer crer o recorrente.
Evidentemente, referida comprovação deve se dar a partir de documentação hábil
e idônea que caracterize a natureza da operação que se alega ter efetivamente ocorrido, ainda que
para tanto surja a necessidade de se compor ou decompor o valor questionado. Ou seja,
determinado crédito pode ter resultado de várias operações; da mesma forma que determinada
operação pode ter dado lastro a mais de um depósito.
Não importa, com isso, a metodologia empregada para demonstrar o
relacionamento entre as operações e os ingressos, desde que se dê de forma individualizada, sob
a ótica dos depósitos em conta, e que seja suportado por documentação hábil e idônea.
Assim sendo, não é, por exemplo, com a apresentação desconcatenada de
documentos que fará com que o recorrente tenha se desincumbido de seu mister. Esse ônus
definitivamente não se transfere, desta forma, à autoridade autuante ou à julgadora.
Não é pelo fato de dezenas, centenas ou, por vezes, milhares de créditos em conta
apresentar a identificação do depositante – e veja que isso não é raro na atual sistemática
bancária – que o Fisco estaria, a partir daí, obrigado a diligenciar e/ou circularizar para
identificar a causa/natureza dos créditos, pois se assim fosse, estaria pondo por terra toda a lógica
da presunção legal, que conta, inclusive, com a dispensa a que o Fisco demonstre o consumo da
renda, tal como estabelece a já citada Súmula CARF 26.
Se se dispensa o Fisco da comprovação do consumo, por que se exigiria a
comprovação da natureza/causa ?
Como posto acima, também divirjo daqueles que advogam que uma vez
identificado o depositante, se pessoa jurídica por exemplo, a tributação deveria se dar
fundamentada como se omissão de rendimento recebidos de pessoa jurídica fosse.
Imagine-se, apenas a título ilustrativo, que determinada empresa de fachada
promovesse diversos depósitos, como interposta pessoa, na conta de determinado beneficiário
pessoa física, que, uma vez intimado, não foi capaz de comprovar a natureza da operação que
dera lastro a tais depósitos.
Fl. 1088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.950 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.007799/2009-16

A não comprovação da natureza/causa da operação que justificara o crédito não
confere a certeza necessária ao autuante de que haja – inquestionavelmente – uma relação
jurídica obrigacional entre o beneficiário e a pessoa jurídica depositante, que justifique seja
deslocada a tributação, da regra presuntiva legal, para uma mais específica ou mesmo que seja
autuada a empresa de fachada, como no exemplo dado, para a cobrança do IR na fonte sobre
suposto pagamento sem causa. Não me parece que a lógica tributária pudesse levar a tal
conclusão.
Não custa destacar que a presunção estabelecida pelo artigo 42 é voltada ao titular
da conta em que se deram os depósitos/créditos auditados, não se estendendo ao depositante ou à
natureza/causa dos créditos.
Por oportuno, trago à lume a Exposição de Motivos relativa ao PL 2.448/1996
(mensagem no 990/96), do qual se originou a Lei 9.430/962. Vejamos, em especial no que diz
respeito ao seu artigo 42:
Os arts 32 a 47 melhor instrumentalizam a fiscalização tributária, atribuindo-lhe
competências que possibilitarão maior eficiência no combate aos ilícitos tributários,
oferecendo, ainda, maior transparência às suas atividades e maiores garantias aos
contribuintes. Nesse contexto, tem-se que:
[...]
Por sua vez, o artigo 42 objetiva o estabelecimento de critério juridicamente adequado e
tecnicamente justo para apurar, mediante a análise da movimentação financeira de um
contribuinte, pessoa física ou jurídica, valore que se caracterizem como rendimentos ou
receitas omitidas. Há que se observar que a proposta não diz respeito ao acesso à
informações protegidas pelo sigilo bancário, as quais continuarão sendo obtidas de
acordo com a legislação e jurisprudências atuais. O que se procura é, a partir da
obtenção legítima das informações, caracterizar-se e quantificar-se o ilício fiscal, sem
nenhum arbítrio, mas de forma justa e correta, haja vista que a metodologia proposta
permite a mais ampla defesa por parte do contribuinte. Também importa ressaltar que
a análise da movimentação deverá ser individualizada por operação, onde o
contribuinte terá a oportunidade de, caso a caso, identificar a natureza e a origem
dos respectivos valores. Dessa forma, tem-se a certeza que as parcelas não
comprovadas, ressalvadas transferências entre conta de mesma titularidade ou
movimentações de pequeno valor (art. 42, §3o), sejam, efetivamente, fruto de
evasão tributária.
Extrai-se da exposição acima que compete ao fiscalizado a comprovação,
individualizada por operação, da origem e da natureza – veja-se, também da natureza, dos
respectivos valores, sob pena de, em não o fazendo, serem tomados pelo Fisco como fruto de
evasão tributária.
Assim sendo, penso que o dever do Fisco nasce com o cumprimento integral por
parte do intimado de demonstrar, e não apenas ilustrar, a origem e natureza dos recursos
consubstanciados nos depósitos apontados pelo Fisco, relacionando-os, individualizadamente, ao
que se pretende comprovar, o que, definitivamente, não foi feito nestes autos.
3 - Exclusão, da base de cálculo dos depósitos bancários, de valores correspondentes a
rendimentos declarados

2 http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD19NOV1996.pdf#page=43
Pág. 83 do PDF
Fl. 1089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.950 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.007799/2009-16

Nesse ponto, sustentou o recorrente que se deve presumir a relação entre os
rendimentos declarados à RFB e os depósitos bancários, com a consequente exclusão dos valores
informados em DAA da base de cálculo.
Isto porque, o colegiado recorrido vazou o entendimento no sentido de que
somente com a individualização da origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de
renda já oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis, é que se poderia
promover qualquer dedução na base de cálculo do lançamento.
Filio-me ao entendimento assentado pelo colegiado recorrido. Todavia, esta turma
tem jurisprudência firme em sentido diverso e é a que deve, em função da colegialidade,
prevalecer neste caso.
Compulsando a DIRPF/05 de fls. 704/707, se é capaz de evidenciar rendimentos
declarados da seguinte forma:

Rendimento Contrib IRRF
Tributáveis de PJ
31.380,003.193,55 1.478,04
Tributáveis Atividade Rural
81.080,00

Exclusivo na fonte (13o sal)
1.688,73

Isentos (art 10 MP 202/2004)
600,00

Isentos Atividade Rural
146.720,00

total =>
261.468,73

Especificamente em relação à atividade rural, declarou-se receita bruta de R$
405.400,00, despesas de custeio e investimento da ordem de R$ 177,600.00, mas optou-se pelo
arbitramento de 20% sobre a receita bruta para fins de tributação.
Quanto a este tema, a jurisprudência deste colegiado pode ser representada por
meio do excerto do voto condutor do acórdão 9202-008.669, da sessão de 17/3/20, da lavra do
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, nos seguintes temos:
Nesse sentido, entendo que a DIRPF, com declaração de valores oferecidos ao Fisco
como rendimentos tributáveis, pode até ser considerada documentação hábil e idônea
para confirmação de origem dos depósitos, mas esse abrandamento da norma que trata
da presunção de omissão de rendimentos estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996
não pode se estender a valores declarados como recebidos de pessoas jurídicas,
sobretudo, reitere-se, quando tais valores submetem-se a retenção na fonte de IRPF ou
de contribuição destinada à Previdência Social, como no caso do valores recebidos a
título de rendimentos tributáveis das empresas GEAC CONSTR. INCORP. LTDA.,
CNPJ no 00.511.873/0001-69 e BRASÍLIA COMUNICAÇÃO LTDA., CNPJ no
33.477.670/0001-52.
[...]
Em vista disso, e considerando o raciocínio desenvolvido acima de que, à exceção dos
valores recebidos de pessoa jurídica sujeitos a retenção na fonte de IRPF ou de
contribuições destinadas à Previdência Social, é cabível a supressão, do lançamento
formalizado com base no art. 42 da Lei no 9.430/1996, somente dos rendimentos
tributados na DAA, entendo que, no presente caso, deve ser restabelecida a
presunção em relação aos valores relacionados a rendimentos tributáveis recebidos
de pessoa jurídica, isentos e não tributáveis e sujeitos a tributação
exclusiva/definitiva.
E ainda, no volto do relator, foi feito menção ao julgamento do acórdão 9202-
003.901, sessão de 12/4/16, onde se admitiu, naquele caso, apenas a exclusão do valor relativo à
atividade rural que foi efetivamente levado à tributação na DIRPF. Confira-se:
Fl. 1090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.950 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.007799/2009-16

No caso do processo, foi excluído o valor total de R$ 26.608,07, sob o
argumento de que seria razoável compreender que, além dos rendimentos
omitidos, os ingressos de recursos declarados pelo Contribuinte como receitas da
atividade
rural
teriam
transitado, igualmente, por suas contas bancárias.
Ocorre que, desse total, apenas a quantia de R$ 5.321,61 foi levada à DIRPF,
como rendimento tributável da atividade rural.
Com efeito, na declaração, constam os seguintes valores: (i) uma receita bruta de R$
26.608,07, (ii) despesas de custeio de R$ 6.375,00 e (iii) consequentemente, um
resultado de R$ 20.233,07 para aquela atividade.
Nesse rumo, atento à jurisprudência deste colegiado, é de se admitir a dedução na
base de cálculo da infração, do importe de R$ 81.080,00, correspondente aos rendimentos da
atividade rural efetivamente tributados na DIRPF do sujeito passivo.
4 - Incidência da taxa de juros Selic sobre a multa de ofício.
Por fim, no que toca à temática da incidência dos juros Selic sobre a multa de
ofício, penso que o assunto não comporta maiores discussões em virtude do Enunciado de
Súmula CARF no 108, c/c artigo 72 do RICARF, veja-se:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Ante o exposto, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE parcial
provimento, para deduzir da base de cálculo da infração, o valor de R$ 81.080,00.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 1091
DF CARF MF
Documento nato-digital